Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68451525, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos créditos dos substituídos MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MARY IVONE LUCIA DA SILVA, MATUSALÉM RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO ALFREDO TEIXEIRA e MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA. O exequente impugnou as planilhas sustentando a ausência dos valores relativos aos honorários da execução (ID: 68930782). O DF concordou com a impugnação do SINDIRETA (ID: 70475109). Definiu-se que o teto para as obrigações de pequeno valor será de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme o acórdão n. 1300102 (ID: 21465193). Passo a decidir. É fato que, conforme salientado pelo exequente, na decisão de ID: 26653455, fixou-se os honorários advocatícios relativos à execução no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não houve determinação por este juízo para elaboração dos cálculos relativos aos honorários de execução (ID: 66116428), de forma que se apresenta prematura a análise quanto à verba advocatícia neste momento processual. Mesmo porque, na petição de ID: 63650043, o exequente não fez requerimento para que fossem calculados os honorários sucumbenciais, de modo que a impugnação não é oportuna. Diante disso, considerando que os valores referentes aos substituídos não foram impugnados pelas partes e que a irresignação do exequente limitou-se aos honorários de sucumbência, conclui-se pela ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 68451525, razão pela qual sua homologação é medida que se impõe. Diga o SINDIRETA se os substituídos têm interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR